Tribunal: TJSP
Processo: 1039209-96.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Apelação cível – Demanda ordinária anulatória – Processo Administrativo no 2766/16 instaurado no âmbito do Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) – Parcial nulidade da autuação reconhecida – Cláusulas de resolução contratual, de comissão de corretagem, e de autorização de diferença na metragem de até 3% de área em contrato de compra e venda de imóvel – Higidez das estipulações, em

Ementa:
Apelação cível – Demanda ordinária anulatória – Processo Administrativo no 2766/16 instaurado no âmbito do Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) – Parcial nulidade da autuação reconhecida – Cláusulas de resolução contratual, de comissão de corretagem, e de autorização de diferença na metragem de até 3% de área em contrato de compra e venda de imóvel – Higidez das estipulações, em observância às regras normativa – Exegese do art. 500, do Código Civil – Inteligência da Portaria Normativa PROCON no 45/2015 – Inocorrência de infração com relação a tais aspectos – Anulação que se impõe – Higidez da autuação, contudo, quanto às demais infrações – Prerrogativa do Procon decorrente de poder de polícia – Substrato probatório suficiente a aferir a legitimidade das infrações apontadas – Montante da multa imposta que se denota adequado, observado o necessário recálculo, ante a parcial anulação – Mantença do veredicto, quanto ao mérito – Honorários sucumbenciais – Adequação – Arbitramento a se dar na fase de cumprimento de sentença, ex vi do art. 85, §4o, II, do CPC – Sentença reformada em parte – Recursos desprovidos e remessa necessária parcialmente provida